Tribunal: TJDFT
Processo: 0737914-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0737914-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO NUCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Acolho a competência. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama em desfavor do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante. Com fundamento no art. 108, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, designo o douto Juízo Suscitante como competente, provisoriamente, para a resolução das questões de eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias. Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado no prazo de 15 (quinze) dias (art. 108, I, do RITRJE). Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora